Tribunal: TJBA
Processo: 8000117-65.2021.8.05.0077
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000117-65.2021.8.05.0077 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ESPLANADA Advogado(s): SAVIO MAHMED QASEM MENIN APELADO: PAULO RICARDO DANTAS COSTA Advogado(s):BENJAMIN MORAES DO CARMO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CABIMENTO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL À CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto pelo Município de Esplanada contra sentença que julgou procedente Ação Monitória ajuizada por Paulo Ricardo Dantas Costa – ME, reconhecendo crédito no valor de R$ 44.108,07, com correção monetária pelo IPCA-e e juros conforme art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 até 08/12/2021 e, após, pela taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021. A sentença também condenou o ente municipal ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível ação monitória contra a Fazenda Pública; (ii) estabelecer se há litisconsórcio passivo necessário do ex-gestor municipal; (iii) verificar se há provas suficientes da prestação dos serviços para a constituição do título executivo judicial; e (iv) avaliar eventual violação ao art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do STJ, especialmente a Súmula nº 339, admite a ação monitória contra a Fazenda Pública, desde que respeitado o regime constitucional de precatórios no cumprimento da sentença. O litisconsórcio passivo necessário somente se impõe quando a eficácia da sentença depender da presença de todos os sujeitos da relação jurídica, o que não se verifica em obrigação assumida diretamente pelo Município, pessoa jurídica com responsabilidade própria. A documentação acostada aos autos — contrato, termo aditivo, notas fiscais e notas de empenho — comprova a existência da relação contratual e a liquidez da obrigação, sendo suficientes para constituição do título executivo judicial. A ausência de assinatura no verso das notas fiscais não invalida a obrigação, diante da existência de atos administrativos internos que demonstram a contratação e o empenho da despesa. A alegada violação ao art. 42 da LRF não restou comprovada, inexistindo elementos que demonstrem a ausência de dotação orçamentária, indisponibilidade de caixa ou contratação nos dois últimos quadrimestres do mandato. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: É cabível a ação monitória contra a Fazenda Pública, desde que o cumprimento da sentença observe o regime de precatórios. Não há litisconsórcio passivo necessário do ex-gestor quando a obrigação contratual foi assumida diretamente pelo ente público. A prova documental consistente em contrato, termo aditivo, notas de empenho e notas fiscais emitidas pela Administração é suficiente para constituir título executivo judicial na via monitória. A alegação genérica de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal, desacompanhada de elementos concretos, não afasta a validade da obrigação regularmente assumida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; CPC/2015, arts. 700, 114, 534 e 535; Lei nº 4.320/64, art. 63, § 2º; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; EC nº 113/2021; LRF, art. 42. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 339. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000117-65.2021.8.05.0077, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ESPLANADA e como apelada PAULO RICARDO DANTAS COSTA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .